Tribunal: CARF
Processo: 10650.900551/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. RECEITA TRIBUTÁVEL.
As receitas originadas de operações de industrialização por encomenda estão submetidas à incidência das contribuições sociais, por integrar o conceito de receita bruta das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
FRETE NA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS.
O frete relacionado à carga e movimentação dos bens importados, durante e após o desembaraço aduaneiro, ensejam o direito a creditamento das contribuições sociais na condição de insumo essencial.
FRETE DE PRODUTO ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE.
A Súmula CARF no 217 veda a possibilidade de creditamento em relação ao frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa. “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas”.
FRETE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
Frete incorrido para transportar insumo importado, incluídos os sujeitos à alíquota zero devem ser tratados de forma autônoma em relação ao produto transportado e geram direito ao creditamento de PIS/COFINS não cumulativo.
DESPESAS COM ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO DESEMBARAÇO DE INSUMOS IMPORTADOS.
Despesas associadas ao correto recebimento de insumo importado, desde o desembaraço até o estabelecimento adquirente, bem como sua movimentação e armazenamento interno, geram direito ao creditamento das contribuições sociais.
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
A Súmula CARF no 190 veda a tomada de créditos em relação à locação de veículos:
“Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas”.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. IMPOSSIBILIDADE SEM RETIFICAÇÃO DA EFD – CONTRIBUIÇÕES.
Súmula CARF no 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins exige a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.900551/2013-05
ACÓRDÃO
3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIPCAM UPL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. RECEITA TRIBUTÁVEL.
As receitas originadas de operações de industrialização por encomenda
estão submetidas à incidência das contribuições sociais, por integrar o
conceito de receita bruta das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
FRETE NA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS.
O frete relacionado à carga e movimentação dos bens importados, durante
e após o desembaraço aduaneiro, ensejam o direito a creditamento das
contribuições sociais na condição de insumo essencial.
FRETE DE PRODUTO ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO
CONTRIBUINTE.
A Súmula CARF no 217 veda a possibilidade de creditamento em relação ao
frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa. “Os
gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas”.
FRETE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
Frete incorrido para transportar insumo importado, incluídos os sujeitos à
alíquota zero devem ser tratados de forma autônoma em relação ao
produto transportado e geram direito ao creditamento de PIS/COFINS não
cumulativo.
DESPESAS COM ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO
DESEMBARAÇO DE INSUMOS IMPORTADOS.
Despesas associadas ao correto recebimento de insumo importado, desde
o desembaraço até o estabelecimento adquirente, bem como sua
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
2
movimentação e armazenamento interno, geram direito ao creditamento
das contribuições sociais.
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
A Súmula CARF no 190 veda a tomada de créditos em relação à locação de
veículos:
“Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV,
da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas”.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. IMPOSSIBILIDADE SEM RETIFICAÇÃO DA EFD
– CONTRIBUIÇÕES.
Súmula CARF no 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins exige a apresentação de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) retificadores, comprovando os créditos e os
saldos credores dos trimestres correspondentes.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas relativas:
I – ao frete incorrido no transporte de insumos importados, após o desembaraço
aduaneiro, ainda que os insumos estejam sujeitos à alíquota zero, desde que
registrado de forma autônoma; e
II – às despesas de armazenagem e movimentação de insumos realizadas no
território nacional após o desembaraço aduaneiro.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
3
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marco Unaian Neves de
Miranda, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira Araujo, Leandro Wilhelm Wolff,
Daniel Moreno Castillo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque próprio dos pedidos do contribuinte:
Do Despacho Decisório
Trata-se de Despacho Decisório eletrônico resultante da análise do PERDCOMP no
34983.26384.210909.1.1.10-2916 onde a Interessada pleiteou ressarcimento de
crédito relativo ao PIS Não-cumulativo Mercado Interno 2o T 2008, no valor de R$
164.681,53.
O crédito pretendido foi parcialmente deferido, sendo reconhecido o direito ao
valor de R$ 67.772,27 que foi utilizado para homologação parcial da DCOMP no
33683.21301.220909.1.3.10-9955.
De acordo com o Relatório Fiscal Final (fls. 11 a 15), feito como base na
Fiscalização amparada pelos MPF de nos 06.1.05.00-2014-00008-2 e 06.1.05.00-
2013-00060-7 levada a termo no Relatório Fiscal de fls. 19 a 42, foram feitas
glosas referentes aos créditos descontados nos Dacon que foram diminuídas dos
valores mensais do pedido de ressarcimento nos percentuais das receitas não
tributadas no mercado interno apurados pela fiscalização.
As razões utilizadas para as glosas serão pormenorizadas no voto.
Da Manifestação de Inconformidade
O interessado foi cientificado do Despacho Decisório em 11/04/2014 (fl. 45),
tendo apresentado em 07/05/2014 Manifestação de Inconformidade (fls. 46 a 80)
trazendo as alegações sintetizadas a seguir:
DOS FATOS
(Item I da Manifestação de Inconformidade)
Nesse item a Manifestante informa das suas atividades e discorre sobre o seu
procedimento no pedido de ressarcimento e de compensação e do resultado do
Despacho Decisório recorrido.
PRELIMINARES
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
4
(Item II da Manifestação de inconformidade)
Tempestividade
(Subitem II.1 da Manifestação de inconformidade)
Alega que a Manifestação de Inconformidade é tempestiva.
- Da Unificação ao PAF n° 10650.720132/2014-64 (Subitem II.2 da Manifestação
de inconformidade) e Do Sobrestamento do processo administrativo até
julgamento final do PAF n° 10650.720132/2014-64 (Subitem II.3 da Manifestação
de inconformidade)
- Informa que no PAF n° 10650.720132/2014-64 foi apresentada impugnação, em
04/04/2014, na qual a Defendente demonstrou, inclusive por meio de
documentação hábil e idônea, que as glosas no crédito de PIS, apurado no
período de outubro a dezembro de 2004 e abril a junho de 2008, não deve
prevalecer.
- Significa dizer que a matéria discutida neste processo administrativo
(10650.900551/2013-05) já é objeto de discussão no PAF n° 10650.720132/2014-
64, havendo entre os dois uma nítida relação de dependência, tratando de mesma
matéria, devendo o presente processo ser unificado naquele para que então se
prossiga com o normal e regular trâmite, ou ao menos ser sobrestado o
julgamento deste processo até que seja proferida decisão definitiva nos autos do
PAF no 10650.720132/2014-64.
- Caso não se entenda pela unificação ou pelo sobrestamento, a Manifestante
passa a demonstrar o seu direito à integralidade do crédito de PIS do 2a trimestre
de 2008.
DO DIREITO
(Item III da Manifestação de inconformidade)
Da Apuração e desconto indevido de crédito de PIS
(Subitem III.1. da Manifestação de inconformidade)
- Os créditos descontados sobre bens e serviços a seguir devem ser examinados
sob o prisma do conceito de insumos consagrado no CARF, que além dos bens e
serviços aplicados ou consumidos diretamente na fabricação, envolve também
aqueles que de alguma forma participam da produção. É, inclusive, o sentido que
emana do próprio enunciado do artigo 3o, II, da Lei n° 10.637/02 (cita julgados do
CARF).
Dos créditos de PIS glosados
(Subitem III.2. da Manifestação de inconformidade)
Dos bens utilizados como insumos
(Subitem III.2.1 da Manifestação de inconformidade)
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
5
Bens não consumidos nem aplicados no processo produtivo
(Subitem III.2.1.a da Manifestação de Inconformidade)
- Os bens em questão, embora possam não ser diretamente aplicados ou
consumidos no produto vendido, são todos aplicados ou consumidos na
produção, como prevê o artigo 3° da Lei n° 10.633/02, de forma que é legítimo o
desconto de créditos de PIS neste caso. Isto é, tais bens podem e devem ser
considerados como insumos nos termos da legislação do PIS.
Frete na importação
(Subitem III.2.1.b da Manifestação de Inconformidade)
- A glosa dos créditos foi motivada por duas razões: (i) o artigo 15 da Lei n°
10.865/04, além de não prever o frete incorrido no território nacional, restringe o
desconto de crédito da contribuição à PIS-importação ao valor aduaneiro dos
insumos importados; e (ii) a matéria prima importada é tributada à alíquota zero,
por força do disposto no artigo 1°, II, da Lei n° 10.925/04, sendo vedado o
desconto de créditos na forma do artigo 3°, § 2°, II da Lei n° 10.637/02.
- É oportuno observar que as despesas incorridas após o desembaraço aduaneiro
já não mais participam da valoração aduaneira.
- Assim, o frete de insumos importados incorrido no território nacional dos
transportadores selecionados é onerado pela referida contribuição social, de
modo que o desconto de créditos sobre tais serviços encontra respaldo no artigo
3o, II, da Lei n° 10.637/02.
- Seja pelo fundamento em que se apoia o direito ao crédito de PIS sobre frete de
insumos importados incorrido no território nacional (artigo 3°, 11 da Lei n°
10.637/02), seja em razão de a vedação do artigo 3°, § 2°, II, da Lei n° 10.637/02
afetar apenas os insumos importados sujeitos à alíquota zero, não se estendendo
a outros custos e despesas previstos no artigo 3° das mesmas leis, como o frete de
que ora se cogita, é absolutamente legítimo o desconto de créditos de PIS sobre
os dispêndios a título de frete de insumos importados incorrido no território
nacional, faltando respaldo legal à glosa perpetrada pela autoridade fiscal.
Dos Serviços utilizados como insumos
(Subitem III.2.2 da Manifestação de Inconformidade)
Serviços não aplicados ao processo produtivo
(Subitem III.2.2.a da Manifestação de Inconformidade)
- De acordo com o Relatório Fiscal, a Manifestante apurou créditos sobre
despesas com serviços não aplicados no processo produtivo, tais como,
manutenção dos elevadores do prédio da sede da Manifestante, da área de
consultoria ambiental e serviços laboratoriais sob encomenda, sendo, assim,
glosados os referidos créditos.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
6
- Esses dispêndios com prestação de serviços devem ser considerados como
insumos pois são aplicados no desenvolvimento da atividade produtiva da
empresa, devendo ensejar a apuração de créditos da contribuição, pois eles se
enquadram no artigo 3°, II (custo de produção) da Lei n° 10.637/03, sendo
indevida a glosa de créditos de PIS perpetrada pela autoridade fiscal.
Frete na importação
(Subitem III.2.2.b da Manifestação de Inconformidade)
- Segundo o relatório fiscal do MPF 06.1.05.00-2014-00008-2: (...) a contribuinte
importou produtos e os transportou entre o porto de Santos e sua fábrica de
Uberaba por meio das empresas Din Transportes Rodoviários Ltda., Nelcar
Transportes Rodoviários Ltda. e Rodrimar S/A.
Tendo os mesmos fundamentos da glosa de créditos descontados sobre despesas
de transporte a que se refere o subitem III.2.1.b, a defesa exposta naquele
subitem se aplica aqui.
Despesas com fretes no descarte de resíduos
(Subitem III.2.2.c da Manifestação de Inconformidade)
- Foi exposto pela Fiscalização que só há previsão de crédito de PIS quando as
despesas de frete resultam das operações de venda e de aquisição de insumos.
- A Manifestante é responsável pela destinação correta de todos os resíduos
domésticos e industriais, em conformidade com a Lei n° 12.305, de 02 de agosto
de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos e arca com todos
os custos necessários à remoção dos resíduos industriais, gerando direito ao
aproveitamento do crédito, sendo insumo que a contribuinte precisa incorrer na
produção de seus bens ou serviços. Cita julgados do CARF.
- O indeferimento do crédito é indevido, devendo ser restabelecida a
integralidade dos créditos apropriados pela ora Manifestante.
Serviços de incineração de resíduos
(Subitem III.2.2.d da Manifestação de Inconformidade)
A controvérsia estabelecida neste tópico se refere à glosa efetuada pela
fiscalização relativa aos créditos tomados sobre: "os serviços de incineração de
resíduos não são consumidos ou aplicados na fabricação dos produtos destinados
à venda. (..) Portanto, não são insumos da produção”.
Por toda a necessidade e obrigatoriedade de destinação específica para a
incineração dos resíduos gerados pela Manifestante, as despesas relacionadas à
devida destinação nesse processo pela contratação dos prestadores de serviços
são necessárias e intrínsecas ao processo produtivo e ensejam direito ao
aproveitamento de créditos do PIS.
Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica
(Subitem III.2.3 da Manifestação de Inconformidade)
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
7
- A fiscalização alega não haver previsão expressa na legislação sobre a tomada de
créditos sobre as despesas de aluguéis dos veículos.
- Deve ser observado o conceito do que é essencial para a atividade da empresa
estabelecido na legislação do imposto de renda, sendo possível considerar
créditos sobre despesas com aluguel de veículo quando atendidos os
pressupostos de normalidade, usualidade e necessidade de gastos e os demais
estabelecidos pela legislação do PIS.
Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado — com base no
valor de aquisição
(Subitem III.2.4 da Manifestação de Inconformidade)
- A infração fiscal apontada tem como objeto a suposta apropriação indevida de
créditos de PIS, decorrentes da aplicação da alíquota dessa contribuição sobre o
valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor da aquisição do
bem, conforme dispunha à época a Lei no 10.637/02, artigo 3° § 14, c/c o art.15.
- Conforme se constata da leitura do Relatório Fiscal que serviu para fundamentar
a glosa, não há informação sobre qual teria sido o dispositivo legal infringido pela
Manifestante e/ou descrição clara e precisa da forma de composição da base de
cálculo para fins de apuração do crédito de PIS.
- Se o relatório referente ao MPF 06.1.05.00-2014-00008-2 não se presta ao
propósito de demonstrar o que se glosou — e essa era a sua principal missão —,
transferindo para a Manifestante o ônus de, suprindo a deficiência do relatório
fiscal, demonstrar o que a fiscalização glosou, é manifesta a distorção dos
comandos legais que regem a glosa do crédito, bem assim, inafastável o
cerceamento de defesa, posto que se suprimiu a oportunidade da ora
Manifestante contrapor razões e provas contra as infrações apuradas.
- Constata-se, assim, o cerceamento do direito de defesa da ora Manifestante
pela total impossibilidade de analisar qual seria o valor do crédito supostamente
infringido.
Recuperação de créditos de forma acelerada na aquisição de máquinas e
equipamentos
(Subitem III.2.4.a da Manifestação de Inconformidade)
- Narra a fiscalização que a Manifestante descontou créditos de PIS sobre os
encargos de depreciação de máquinas e equipamentos sobre bens que não têm
características desses conceitos, tais como: kit de peças, chapas de aço, conexões
galvanizados, material de isolamento térmico, peças de compressor, molde de
solda, disjuntor, cabo de PVC, abraçadeiras e materiais diversos para instalações
mecânicas.
- As peças selecionadas pela fiscalização são todas partes de máquinas e
equipamentos, de forma que, se ativadas, não há vedação ao desconto de
créditos de PIS.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
8
- Assim, inexistindo vedação legal ao desconto de créditos de PIS sobre encargo
de depreciação de peças integradas a máquinas e equipamentos ativados, inexiste
fundamento que ampare a glosa de créditos sobre tais encargos, de modo que
deve ser reformado o despacho decisório.
DO RATEIO DO CRÉDITO ENTRE RECEITAS DO MERCADO INTERNO TRIBUTADAS E
NÃO TRIBUTADAS
(Item IV da Manifestação de Inconformidade)
- A Manifestante classifica o resultado das operações de industrialização por
encomenda no grupo de receitas industriais e de serviços, interpretando o
Auditor-Fiscal que tais serviços deveriam sofrer a incidência da PIS à alíquota de
1,65%.
- Todavia, a despeito da classificação dos resultados de tais operações na
contabilidade da Manifestante, é bom observar que a própria legislação fiscal
molda o conceito de industrialização por encomenda, de forma que só podem ser
classificadas como operações de industrialização por encomenda as operações de
industrialização promovidas por estabelecimento industrial.
- Portanto, não há confundir serviço com operação de industrialização, categoria
que compreende a industrialização por encomenda (obrigação de fazer), a fim de,
distorcendo a natureza da operação, estender a hipótese tributária da
contribuição da PIS a operações que configuram obrigação de dar.
- A legislação reconhece que a receita bruta decorrente de operação de
industrialização por conta e ordem de certos produtos de origem animal e vegetal
são beneficiados pela alíquota zero.
- Assim, os percentuais de créditos de PIS a serem ressarcidos ou compensados
dos meses de abril, maio e junho de 2008 são aqueles lançados nos Dacon,
incluídas as receitas sujeitas à alíquota zero, não devendo a referida declaração
sofrer nenhum reparo.
Assim como fez em sua impugnação, o contribuinte argui, em síntese, que as
operações em questão e envolvidas na glosa abarcam operações de industrialização por
encomenda, e não uma prestação de serviços. Nesse ponto, aduz, ainda, que os efeitos da
alíquota zero prevista no parágrafo 4o do artigo 1o, da Lei 10.925/04 seriam aplicáveis ao caso
concreto, uma vez que o produto resultante da industrialização possui classificação na posição
3808 na TIPI.
Apuração e descontos indevidos de créditos de PIS e COFINS, objetos do
lançamento, em relação à classificação de insumos, abordando cada uma das glosas realizadas
pela Fazenda e mantidas pelo Acórdão da DRJ. São os itens:
 Frete
referente
à
movimentação
de
produto
acabado
entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte;
 Frete incorrido na importação, incluídos insumos sujeitos à alíquota zero;
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
9
 Despesas com armazenagem e movimentação de cargas na importação e
armazenagem de insumos/matéria prima importada;
 Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de PJ;
 Possibilidade
de
recuperação
de
crédito
extemporâneo,
sem
a
obrigatoriedade de retificação de obrigações acessórias;
 Recuperação dos créditos do ativo imobilizado a 1/48avos;
 Impossibilidade da exigência de multa e juros de mora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Da Unificação ao PAF n° 10650.720132/2014-64.
Nesse ponto assiste razão ao contribuinte recorrente no que toca à unificação desse
processo com o auto de infração decorrente da glosa aqui realizada, de número
10650.720132/2014-64, também de minha relatoria e cujo mérito é afetado diretamente pelas
glosas aqui analisadas.
Há evidente conexão ente os processos, o que implica na apreciação em conjunto
dos mesmos, como está sendo realizada, inclusive pelo mesmo relator. Já o sobrestamento não é
necessário, uma vez que o mesmo racional que será aplicado à análise da glosa serve de
fundamentação para o processo relacionado ao lançamento subjacente.
3. PIS/COFINS. Não cumulatividade. Insumos. Conceito. Tema 779 do E. STJ.
Segundo o precedente repetitivo no Tema 779, o conceito de insumo para fins de
aplicação da legislação tributária das contribuições sociais leva em consideração a relação de
essencialidade entre insumo e a atividade econômica da empresa, e não entre o bem/produto e o
conceito estreito de vinculação direta com a produção de bens ou prestação de serviços.
Vejamos o teor das teses firmadas nesse precedente vinculativo:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
10
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (destacamos)
O entendimento da tese é bastante claro e expresso no que tange ao parâmetro
sobre o qual a questão da essencialidade deve ser aferida em relação a determinado item
considerado como insumo. Esse parâmetro não é o envolvimento direito na fabricação de bem ou
prestação de serviço, como vem definindo a Receita Federal do Brasil em atos normativos de
inferior hierarquia, pois indevidamente limitado ao ponto de restringir de forma ilegítima a
sistemática própria da não cumulatividade, que deve ter a “essencialidade ou a importância”
aferida em razão da sua atividade e econômica principal, e não de determinada linha de produção.
Do voto proferido pelo Ministro Mauro Campbell Marques ao abordar a questão da
relevância e essencialidade, pode se colher dois pontos fundamentais para a compreensão do
alcance do comando proferido de forma qualificada pelo E. STJ.
“Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços,
que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto
é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda
de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.” (e-fl. 25 do voto com
destaques adicionados)
O primeiro elemento aborda a indispensabilidade da aplicação do determinado bem
ou serviço para o atingimento adequado, sem perda de qualidade do produto em produção. Já a
segunda informa de maneira clara que essa qualidade relativa ao processo de fabrico
propriamente dita estende-se aos bens e serviços necessários à garantia da qualidade dos
produtos fabricados para além da finalização da fase produtiva, pois relaciona-se com a atividade
econômica, conceito muito mais abrangente.
Não custa lembrar que, tratando-se de contribuições sociais aferidas pela
sistemática base-base, quando da apuração de créditos, critérios de outros tributos que limitam a
questão ao tributo-tributo acabam por gerar torção inaceitável da própria não cumulatividade em
relação às contribuições. A abrangência da base de incidência das contribuições é muito mais
ampla do que uma linha de produção, está associada à atividade econômica da empresa,
carecendo de suporte jurídico a defesa de restrição da tomada de créditos a esse recorte restrito
(linha de produção), sob pena de afronta à própria não cumulatividade e cometer-se excesso de
exação.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
11
Não é outro o entendimento da doutrina nacional, cuja aplicação revela adequada
ainda em relação às instruções normativas mais recentes que regulam a matéria:
Porém, isso não significa que o creditamento deva ficar restrito à fase da
industrialização ou da produção. Ao limitar o crédito a essa etapa, o Parecer
Normativo Cosit n. 05/2018 promoveu uma reedição (em menor escala, mas não
menos prejudicial e equivocada) da exegese que, antes do REsp n. 1.221.170/PR,
sustentava a validade da aplicação do conceito de insumo do IPI ao regime da não
cumulatividade do PIS e da Cofins. Trata-se de uma interpretação que não é
condizente com o evento imponível do PIS e da Cofins, que, como ninguém
desconhece, são tributos que incidem sobre a receita bruta auferida com a
venda do produto, e não sobre a sua produção ou fabricação. Quando não há
coerência ou adequação entre o creditamento e o evento imponível do tributo, a
técnica da não cumulatividade não atinge o seu objetivo, que é a neutralização do
efeito cascata da incidência plurifásico-cumulativa. Isso equivale a uma restrição
da não cumulatividade sem previsão legal, ou seja, o mesmo vício que inquinou as
Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e 404/2004. 1 (destacamos)
A limitação do creditamento a uma relação estrita com a produção, como definida
em atos normativos da Receita Federal, não encontra amparo legal, pois desvirtua o princípio da
não cumulatividade, violando o objetivo de neutralizar o efeito cascata das contribuições sociais
sobre a receita bruta. A abrangência da não cumulatividade no PIS e na COFINS, como visto e
estabelecido pelo precedente qualificado do E. STJ, está diretamente relacionada à atividade
econômica como um todo, incluindo todas as etapas e elementos necessários ao
desenvolvimento da operação empresarial, desde que sua subtração comprometa a qualidade, a
viabilidade ou o resultado da atividade.
Assim, interpretações restritivas que vinculem os créditos exclusivamente à fase
produtiva estão em desacordo com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, além de
promoverem uma restrição não prevista em lei, configurando excesso de exação. A leitura
adequada e coerente com o sistema de não cumulatividade exige a observância da atividade
econômica integral, atribuindo a classificação como insumo para todos os elementos
imprescindíveis ou relevantes para a sustentação dessa atividade.
Por outro lado, a exigência de produção de provas específicas para demonstrar a
essencialidade de determinados itens na atividade econômica deve ser analisada
com cautela, sobretudo no que diz respeito àqueles bens ou serviços que, por sua
natureza, são invariavelmente necessários à atividade econômica industrial como
um todo. A exigência de realização de perícias ou de apresentação de provas
adicionais para insumos cuja imprescindibilidade é manifesta e amplamente
reconhecida sujeita a imposição de um ônus excessivo e desproporcional.

1 PIS e Cofins na teoria e na prática: uma abordagem completa dos regimes cumulativo e não cumulativo /
Adolpho Bergamini ... [et al.]; coordenação Adolpho Bergamini; revisão Marco Magalhães Peixoto. – 6. ed.
rev. e atual. – São Paulo: MP, 2024. fl. 341.

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
12
Nesse contexto, a necessidade de comprovação individualizada e pormenorizada
seria desarrazoada em determinados casos, considerando que esses insumos têm
relação direta e intrínseca com a continuidade e a qualidade da produção
industrial em qualquer segmento econômico, tratando-se, por exemplo, de itens
de aplicação indispensável na indústria (qualquer atividade industrial).
Assim, para insumos cuja relevância seja evidente e que integrem processos
produtivos de forma recorrente e indispensável, deve-se presumir sua
essencialidade, desde que comprovado o custo por meio de adequada
documentação fiscal (nota fiscal, etc.), dispensando a necessidade de
comprovação adicional por parte do contribuinte, exceto em casos excepcionais
devidamente fundamentados pela autoridade fiscal e que não digam respeito a
uma glosa genérica, sob a singela rubrica de que não seriam os mesmos insumos
no entender do Fisco.
Portanto, para itens cuja imprescindibilidade é evidente e comum a determinadas
atividades econômicas, ou até mesmo para aquelas em que o julgador possui
conhecimento de causa dada a sua experiência profissional, não se revela
razoável a exigência de provas específicas adicionais.
Do exposto, passamos à análise de cada um dos itens relacionados ao conceito de
insumo, de forma a viabilizar a compreensão da sua imprescindibilidade para com
a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte.
3.1 Frete referente à movimentação de produto acabado entre estabelecimentos
do mesmo contribuinte.
Parte do lançamento realizado decorre de valores de créditos que a Fazenda
entende como não passíveis de aproveitamento. No ponto específico, são créditos relativos à
movimentação de bens acabados entre estabelecimentos da mesma empresa (fábrica/cento de
distribuição, etc.).
Estando os Conselheiros(as) do C. CARF vinculados ao entendimento das súmulas
editadas pelo órgão, nos termos do RICARF, aplico ao caso concreto o que preceitua a Súmula no
217 do C. CARF, a saber:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Ainda que pudesse perfilhar entre aqueles que entendem ser o creditamento
possível, aplico a acima apontada Súmula, ao caso concreto e nego provimento à tomada de
crédito sobre o frete de produto acabado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
3.2 Frete incorrido na importação, incluídos insumos sujeitos à alíquota zero.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
13
A discussão posta a crivo dessa C. Turma Extraordinária cinge em estabelecer, nesse
tópico, se o frete incorrido na importação, ainda que os insumos transportados estejam sujeitos à
alíquota zero. Entendo que assiste razão ao contribuinte, dada a interpretação do art. 3o, §2o
inciso II, cumulada com o inciso IX da Lei 10.833/03 e Tema 779 do E. STJ.
O frete que a contribuinte tem que custear para que os insumos da sua produção e
atividade econômica possa se desenvolver de forma normal e cotidiana. Fato é que, o insumo uma
questão essencial para que a empresa contribuinte possa desenvolver sua atividade econômica,
dado que a ausência do insumo afetaria a produção negativamente, não será o fato de ser
importada ou nacional o fato a determinar a incidência das contribuições.
O frete de insumo importado não deve ter outro tratamento que o frete de insumo
originado do território Nacional. Trata-se de operação indispensável para que os insumos
cheguem à indústria para que possam sofrer o processo de industrialização. Logo, o frete, quando
cobrado do contribuinte, para trazer o bem importado e desembaraçado para a unidade fabril,
assim como ocorre no frete de insumo adquirido no país, enseja o direito a creditamento.
Por outro lado, não assiste razão ao acórdão da DRJ no que tange ao
condicionamento de que o bem transportado deva ser, obrigatoriamente, tributado pelas
contribuições sociais para que o direito ao creditamento surja.
No regime da não cumulatividade das contribuições sociais, o direito à tomada de
crédito em relação ao custo de frete incorrido de forma individualizada sobre a aquisição de
insumos é assegurado aos elementos indispensáveis para a atividade econômica da contribuinte.
No caso, o frete incorreu para que insumos importados fossem transportados do
recinto alfandegado para a própria empresa importadora. Não se trata de custos aduaneiros
relacionados a capatazia e estiva, mas efetivamente de transporte de mercadorias importadas
para a empresa, depois de nacionalizados e desembaraçados.
Ela precisa importar o insumo, seja pelo motivo empresarial que for, e,
consequentemente, necessita trazer o insumo para o seu estabelecimento de forma a viabilizar o
seu uso ou aplicação. No caso concreto, o custo com o transporte, além de autônomo em relação
ao produto transportado, é também um custo autônomo em relação à mercadoria transportada,
sendo indevida a tentativa de integração desse custo ao conceito de custo de aquisição
pretendido pelo acórdão da DRJ como motivação para justificar a glosa do crédito pretendido pelo
contribuinte.
Numero
do
processo: 11070.900235/2016-61
Turma: 3a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Fri Mar 15 00:00:00 UTC 2024 Data da publicação: Mon
May 06 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Período
de
apuração:
01/04/2014
a
30/06/2014
NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
14
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado.
No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado em conjunto
com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes. No entanto,
havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete sido
submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem
adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses
de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
10.833/2003). Numero da decisão: 9303-014.930 Decisão: Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-014.916, de 15 de março de 2024,
prolatado no julgamento do processo 11070.900222/2016-92, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Liziane
Angelotti Meira – Presidente Redatora Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Vinícius
Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Nome do relator: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
No mesmo sentido, a Súmula CARF no 188, a saber, de aplicação cogente aos
Conselheiros desse C. CARF:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Nesse sentido, assiste razão ao contribuinte no que toca à possibilidade de tomada
de créditos relativos aos fretes de produtos importados entre o recinto alfandegado, após
despacho aduaneiro, e o seu estabelecimento.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
15
3.3 Despesas com armazenagem e movimentação de cargas na importação e de
insumos importados, internamente.
Assim como o item acima destacado, a movimentação de carga em âmbito de
processo de importação, durante o processo de desembaraço, também é um insumo
indispensável à atividade de importação de insumos, como é o caso. Não se pode vedar custos
associados diretamente a despesas sem as quais o resultado esperado, que é a disponibilidade de
insumo importado, possa se completar.
Esses custos são intrínsecos às importações e, sendo essas essenciais ao adequado
processamento do desembaraço de insumos, como a armazenagem e a movimentação das cargas,
ensejam direito ao creditamento das contribuições sociais. No mesmo sentido já julgou essa C.
Turma Extraordinária:
Numero do processo: 13839.903457/2011-28
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Fri Nov 19 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Dec 31 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2009 a 30/09/2009 PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SÚMULA
CARF No 11. Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. REJEITADA.
As causas de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal são somente
aquelas elencadas na legislação de regência. O Despacho Decisório devidamente
fundamentado é regularmente válido. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009 CONCEITO DE
INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. CRITÉRIOS. PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 05/2018. A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal
de Justiça em relação ao conceito de insumos quando do julgamento do REsp no
1.221.170/PR (sob o rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria
por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018. Assentou-se, em especial,
que “a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço”,
cabendo ao julgador examinar a relevância ou essencialidade do insumo na cadeia
produtiva da empresa, para fins de creditamento. COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS
LUBRIFICANTES. DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE
DE CRÉDITO. No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS são insumos os
combustíveis e óleos lubrificantes adquiridos para abastecimentos das máquinas e
equipamentos.
RESSARCIMENTO.
FRETE.
POSSIBILIDADE.
É
passível
de
ressarcimento as despesas incorridas com frete nas aquisições de insumos e
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
16
quando suportados pela contribuinte nas operações de venda, à luz do conceito
firmado pelo Colendo STJ no Resp no 1.221.170/PR e Solução Cosit no 05/18.
Numero da decisão: 3001-002.112
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de prescrição
intercorrente e de nulidade do despacho decisório e, no mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário conforme a seguir explicitado. Por
unanimidade de votos, em reverter às glosas em relação às seguintes despesas: a.
serviços de adubação, elaboração de laudos e estudos; b. aquisição de partes e
peças e serviços de manutenção adquiridos para os maquinários imprescindíveis
ao processo produtivo; c. combustíveis e lubrificantes; e, d. frete na aquisição de
insumos. Por maioria de votos, em reverter às glosas de: despesas com
desestiva, carregamento e descarregamento, movimentação dentro do recinto
alfandegado, armazenagem e despachante; e fretes relacionados a operações de
venda com indicação de “a pagar” e as operações realizadas entre
estabelecimento do contribuinte ou em que o remetente e adquirente seja o
próprio. Divergiu o Conselheiro Marcos Roberto da Silva que concedia o crédito
em menor extensão. (documento assinado digitalmente) Marcos Roberto da Silva
- Presidente (documento assinado digitalmente) Sabrina Coutinho Barbosa -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa
Marques d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho
Barbosa.
Nome do relator: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Da mesma forma, os insumos importados devem ser armazenados quando entram
no estabelecimento da empresa, sendo evidente que, nos termos do inciso IX, do artigo 3o da Lei
10.833/03, na extensão assegurada pela aplicação do Tema 997 do E. STJ, dada a
indispensabilidade de tais custos para a regular operação do elemento fabril. O mesmo pode ser
dito em relação ao armazenamento de produtos destinados à revenda, como assegura o inciso IX
do artigo 3o, da Lei 10.833/03.
Ante ao exposto, acolho os argumentos do contribuinte nesse ponto e dou
provimento ao recurso voluntário para assegurar o direito ao creditamento dos custos com
despesas com armazenagem e movimentação de cargas na importação.
3.4 Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de PJ.
O tópico em voga aborda a possibilidade, ou não, de creditamento sobre aluguéis
de máquinas e equipamentos, quando locados de pessoa jurídica nacional. No caso em análise, a
questão está restrita à locação de veículos que, segundo o contribuinte, são aplicados nos serviços
dos representantes de seus produtos.
Em que pese o contribuinte tenha apontado para a essencialidade dessa locação,
uma vez que seus representantes têm o papel fundamental de captar e manter Clientes na base,
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
17
atividade que, de fato, aparenta ter relevante papel nos negócios da recorrente, os
Conselheiros(as) do C. CARF estão vinculados à aplicação das súmulas editadas pelo Conselho, nos
termos do RICARF.
Assim, nos termos da Súmula CARF no 190, a locação de veículos não dá direito ao
creditamento de contribuições sociais, dado alcance que o C. Conselho entende que os artigos 3o,
IV, da Lei no 10.637/2002 e Lei 10.833/03. Vejamos o teor da mesma:

Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei
no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga
ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
Nesse sentido, nego provimento ao recurso voluntário para manter os lançamentos
referentes aos custos com a locação de automóveis.
4. Possibilidade de recuperação de crédito extemporâneo, sem a obrigatoriedade
de retificação de obrigações acessórias.
Sobre a questão elencada do tópico desse item, o lançamento tributário decorreu
da glosa referente, justamente, ao carregamento de uma série de créditos relacionados a insumos
e ao creditamento de 1/48avos de contribuições de imobilizado.
Reza a Súmula CARF no 231, impossibilitando a pretensão sem que tenha ocorrido a
retificação das obrigações acessórias correlatas:
Súmula CARF no 231.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins exige a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON)
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes.
Nesse sentido, não assiste razão ao contribuinte em relação ao seu pelito de
cerceamento de defesa, ao ponto em que não é assegurado o direito ao carregamento de créditos
extemporâneos, caso não ocorra a retificação das obrigações acessórias correlatas.
5. Recuperação dos créditos do ativo imobilizado a 1/48avos.
A negativa para os itens vem fundamentada de forma a indicar que os itens
glosados não integram a base de créditos, uma vez que não estariam devidamente ativados. Esse
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
18
elemento, ainda que se trate de uma obrigação acessória, não pode ser elemento impeditivo à
constatação fática da verdade material, sob pena de se valorizar a forma de sobremaneira em
relação ao conteúdo. É o que se denota do acórdão abaixo, cuja orientação implica o raciocínio
acima exposto:
Numero do processo: 18471.002493/2008-05
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 16 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Jan 07 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/05/2004 a 31/07/2004, 01/06/2005 a 31/07/2005 LANÇAMENTO. ALEGAÇÕES.
PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
O lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência
do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e a aplicação.
No caso concreto, as provas e alegações carreadas aos autos pelo Fisco e pela
contribuinte são suficientes para torná-lo improcedente quanto a todos os
períodos de apuração objeto da autuação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/07/2005 CRÉDITOS DE DEPRECIAÇÃO.
LANÇAMENTO EM CAMPO INCORRETO DO DACON.
O registro dos créditos no campo incorreto do Dacon (créditos de depreciação
como se de insumo se tratasse, ou vice-versa) não acarreta a redução indevida
dos valores da Cofins.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/06/2005 a
31/07/2005 CRÉDITOS DE DEPRECIAÇÃO. LANÇAMENTO EM CAMPO INCORRETO
DO DACON.
O registro dos créditos no campo incorreto do Dacon (créditos de depreciação
como se de insumo se tratasse, ou vice-versa) não acarreta a redução indevida
dos valores do PIS.
Numero da decisão: 3201-006.195
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Charles Mayer de Castro Souza - Presidente e
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
19
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de
Castro Souza (Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada) e Laercio Cruz Uliana Junior.
Nome do relator: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Fica evidente que, sendo a fundamentação relacionada à ausência de afetação dos
itens ao ativo imobilizado, uma vez comprovada a afetação dos itens a bens que essa classificação
possam ter, passam os itens a integrar o bem ativado, sendo, portanto, uma aquisição que gera
direito a crédito. É o que pode ser extraído da citada da Solução de Consulta 176/07 da 10a Região
Fiscal, certamente no inciso III do § 1o do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.:
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. A
depreciação decorrente do dispêndio com manutenção de máquinas e
equipamentos adquiridos no País para a utilização na produção de bens
destinados à venda, que não se enquadre no conceito de insumo e que deva ser
ativado por aumentar a vida útil do equipamento em mais de 1 (um) ano, pode
compor a base de cálculo dos créditos a serem descontados da Cofins, nas
condições e termos legais e normativos pertinentes.
Comprovada a afetação a bem ativado, o contribuinte passa a ter o direito, inclusive
à depreciação à razão de 1/48avos, nos termos do §14o do artigo 3o, da Lei 10.833/03.
Por outro lado, ainda que a mera não comprovação de que os itens tenham sido
formalmente ativados pudesse afastar a possibilidade de crédito de 1/48avos sobre depreciação,
esses itens podem, eventualmente, integrar o conceito de insumo (elemento indispensável). Ao
analisar essa questão, o acórdão da DRJ afasta a aplicação de tal proceder, sob a fundamentação
de que tal análise seria impertinente, dada a natureza extemporânea dos créditos, ao ponto em
que no último mês da verificação não teria ocorrido lançamentos sob tal rubrica.
Na forma verificada acima, a Súmula 231 desse C. CARF veda a apropriação de
créditos extemporâneos sem que tenha ocorrido a retificação das informações fiscais prestadas
pelo contribuinte em caso de créditos extemporâneos.
6. Multa e juros de mora.
Argui o recorrente, derradeiramente, que a multa devida em decorrência do
lançamento de ofício, no patamar de 75%, seria desproporcional, devendo ficar limitada ao
percentual máximo de 50%, em tese. Por outro lado, ataca a aplicação dos juros ao crédito
tributário apurado pela Fiscalização.
De início cumpre esclarecer que a matéria atinente à razoabilidade da multa
aplicada é questão de índole constitucional que não está contida entre as competências do C.
CARF, nos termos da Súmula CARF no 2, de aplicação vinculante a esse Conselheiro.
Súmula CARF no 2
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
20
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Assim, referida matéria não será abordada sob esse viés, cabendo destacar que há
previsão legal vigente, consubstanciada no artigo 44, inciso I da Lei 9.340/96, qual prevê a
aplicação da multa de ofício para casos de lançamento como é o presente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
No que toca à aplicação da multa de mora, é o artigo 61 da mesma lei acima
indicada quem estabelece a sua aplicação ao caso concreto, limitada a 20%.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Por outro lado, o patamar da mora em 20% já foi analisado pelo E. STF em
Repercussão Geral voltada a uma análise envolvendo o ICMS, mas cuja fundamentação sobre a
constitucionalidade da cobrança aproveita-se para todos os tributos. Nesse sentido o Tema 214 do
E. STF;
. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para
atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos
princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério
isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal
Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz
rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de
imposição tributária. 3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria
base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS,
definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da
CF/1988, c/c arts. 2o, I, e 8o, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
21
incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo
vendedor na operação. A Emenda Constitucional no 33, de 2001, inseriu a alínea
“i” no inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que
cabe à lei complementar “fixar a base de cálculo, de modo que o montante do
imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou
serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do
imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens,
naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado
dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a
Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação
da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações
do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos.
4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito
confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de
sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias,
prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres
públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar
a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um
importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o
recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na
jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa
moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se
nega
provimento.
(RE 582461, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-05-2011,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011
EMENT VOL-02568-02 PP-00177) (destacamos)
Por fim, a aplicação da SELIC é devida, inclusive sobre o valor da multa de ofício, nos
termos da Súmula CARF no 108, contrariando as pretensões do recorrente nesse sentido:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
7. Conclusão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas relativas:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.040 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900551/2013-05
22
I – ao frete incorrido no transporte de insumos importados, após o desembaraço
aduaneiro, ainda que os insumos estejam sujeitos à alíquota zero, desde que
registrado de forma autônoma; e
II – às despesas de armazenagem e movimentação de insumos realizadas no
território nacional após o desembaraço aduaneiro.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 392
DF CARF MF
Original